Tribunal: TJDFT
Processo: 0755376-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. CITAÇÃO PESSOAL POR CARTA PRECATÓRIA. RÉU REGULARMENTE CITADO. REVELIA. ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO DA VARA NO CURSO DO PROCESSO. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SUCUMBÊNCIA. REVELIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ausente qualquer elemento probatório nos autos apto a contrariar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido à parte apelante, à luz do art. 99, §§ 2o, 3o e 4o, do CPC.
2. Em suas razões recursais, o apelante alega a nulidade da citação efetuada por carta precatória, ressaltando que o mandado de citação “continha erro que impossibilitou e/ou dificultou ao Apelante manifestar seu interesse e/ou contestar a ação proposta”, qual seja, na carta precatória por meio da qual foi citado, consta que o processo tramitava perante a 7a Vara de Família de Brasília “quando, na realidade, o processo tramitava perante a 3a Vara de Família de Brasília”.
3. Consta dos autos que a carta precatória foi emitida por meio eletrônico e instruída com os dados sobre o processo e link com senha para acesso e consulta dos documentos constantes dos autos. A carta precatória foi emitida conforme disposições legais aplicáveis pelo Juízo da então 7a Vara de Família de Brasília.
4. Após o ato citatório, por disposição contida na Resolução n. 07 de 2/6/2021 e na Portaria Conjunta n. 70 de 9/7/2021, ambas do TJDFT, a 7a Vara de Família de Brasília foi renomeada para 3a Vara de Família de Brasília no dia 21/7/2021.
5. O apelante poderia ter exercido sua defesa sem dificuldades, conquanto tenha se alterado a denominação da Vara por Resolução disponibilizada no DJ-E de 07/06/2021, havia dados suficientes para acesso e consulta ao processo. Assim, não houve cerceamento ao contraditório ou à ampla defesa, pois a citação foi regularmente procedida.
6. A revelia, por si só, não afasta a condenação da parte vencida (réu) ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para deferir a gratuidade de justiça.